Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos de declaração não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, oriundo de anterior conversão de Embargos de Declaração. O embargante reitera os argumentos lançados na fundamentação do Agravo Interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se devem ser conhecidos os Embargos de Declaração que reiteram as alegações da parte recorrente, rejeitadas em outras duas oportunidades.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais o recurso inominado foi considerado deserto.
5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão a ser impugnada. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados em petições anteriores, sem realizar o necessário cotejo com a decisão recorrida que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
6. As alegações trazidas na última peça de Embargos de Declaração são as mesmas aviadas na petição de Embargos ID 68478546, convertida no Agravo Interno de ID 70710941 e agora nos Embargos de Declaração de ID 73079091.
7. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração não conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.